Tribunal: TJDFT
Processo: 0032781-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. DIVERGENTE DO ACÓRDÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. VÍCIO NO RESULTADO DO JULGAMENTO SANADO.
1. Embargos de declaração do Distrito Federal.
1.1. Não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
1.2. O acórdão foi claro ao aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, no sentido de que a TR não pode ser utilizada como índice de correção monetária.
1.3. A Suprema Corte deliberou, por maioria de votos, pela rejeição de todos os embargos opostos no RE 870947, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, razão pela qual não há que se falar em alteração da conclusão tomada no acórdão ora embargado.
1.4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
1.5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
2. Embargos de declaração da autora.
2.1. Erro material existente, ante a divergência entre o conteúdo do dispositivo do acórdão e a proclamação do resultado do julgamento do recurso.
2.2. Erro material sanado para constar no dispositivo, ementa e proclamas que o recurso interposto foi conhecido e não provido.
3. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Erro material na proclamação do resultado do julgamento sanado.